Tribunal: TJSP
Processo: 0011533-96.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa – Aplicação das causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública que não afasta a incidência das causas interruptivas e suspensivas prevista na Lei Penal – Art. 51 do CP - Recurso ministerial provido para determinar a elaboração de novo cálculo prescricional, mediante a aplicação das causas

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa – Aplicação das causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública que não afasta a incidência das causas interruptivas e suspensivas prevista na Lei Penal – Art. 51 do CP - Recurso ministerial provido para determinar a elaboração de novo cálculo prescricional, mediante a aplicação das causas suspensivas e interruptivas previstas na Lei Penal, acrescidas das causas interruptivas e suspensivas da dívida ativa da Fazenda Pública. De ofício, foi determinada a elaboração de cálculo prescricional para as penas de multa impostas a cada um dos delitos praticados, separadamente, desconsiderando-se o cúmulo material aplicado, por força do art. 119 do Código Penal.